Tribunal: TJSP
Processo: 2028278-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 1a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2028278-45.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – REMOÇÃO – IMPEDIMENTO – AUSÊNCIA DE POSSE NO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – PROVIDÊNCIA DETERMINADA EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – PRETENSÃO À REMOÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MAGISTÉRIO – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – REMOÇÃO – IMPEDIMENTO – AUSÊNCIA DE POSSE NO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO – PROVIDÊNCIA DETERMINADA EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – PRETENSÃO À REMOÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Competência e prevenção da C. 1a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de agravo de instrumento no 3003047-67.2019.8.26.0000, em 16.9.19. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas do mesmo fato e relação jurídica (impedimento à posse da parte autora no respectivo cargo público). 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 1a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.